Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NATUREZA OBRIGACIONAL. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento das obrigações vencidas e não pagas durante o período da locação até a data da efetiva desocupação do imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: i) se o recurso deve ser integralmente conhecido; ii) se o autor tem legitimidade ad causam; iii) se restou comprovado vício de vontade na celebração do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impõe-se o não conhecimento de pedido formulado em manifestação que se presta tão somente a garantir o contraditório em face das questões suscitadas pelos demais sujeitos processuais após a interposição do recurso. Preliminar suscitada de ofício.
4. Impõe-se igualmente o não conhecimento de pedido inédito apresentado em razões recursais, pois caracterizaria inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar suscitada de ofício.
5. No caso em análise não é possível se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois da simples leitura do recurso é possível compreender-se que houve a impugnação específica à decisão proferida pelo Juízo a quo. Rejeitada preliminar. Recurso parcialmente conhecido.
6. Considerando que a pretensão autoral tem como fundamento o contrato de locação firmado entre as partes, entende-se pela legitimidade ad causam de locador e locatário para figurarem nos polos deste processo. Eventuais controvérsias acerca da titularidade dos direitos reais sobre o imóvel não impedem a apreciação da matéria.
7. O Código Civil prevê que a coação que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens configura vício de vontade que torna anulável o negócio jurídico.
7.1. No caso dos autos, contudo, as alegações de coação não foram corroboradas por quaisquer provas trazidas aos autos, de modo que deve ser considerado válido o contrato e exigíveis as obrigações nele previstas e já vencidas.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminares de inovação recursal e inadequação da via eleita suscitadas de ofício. Rejeitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1010, 1.012, 1.014 e 373. CC, Art. 104, 151 e 171.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942513 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão 1879211 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível. Acórdão 1231749 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível.